Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726902-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAUAN BENNY NUNES DA CRUZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: KISSILA PATRICIO NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERMISSIVO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante a melhor interpretação do artigo 373 do Código de Processo Civil, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. 2. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela autora, a ele são postas melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 373, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão de inverter o ônus da prova de forma genérica prejudica sobremaneira o Distrito Federal, não havendo razoabilidade em atribuir integralmente ao Estado o dever de produzir prova quanto à inexistência de falha no serviço médico prestado – fato controvertido no processo e que demanda prova pericial diabólica (ocorrência de paralisia cerebral no parto) – não tendo o Distrito Federal maior facilidade de obtenção da prova, que sobrecarregará os profissionais de saúde vinculados ao governo local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à inversão do ônus da prova, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante ao (...) preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1471171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). Confira-se, no mesmo sentido: “Revisar as conclusões acerca do preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, demanda o revolvimento de fatos e provas, providência obstada pela Súmula 7/STJ.” (Decisão monocrática no AREsp 648664/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006